Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743560-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUGUSTA ATHAYDE D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida nos autos de cumprimento individual de sentença decorrente da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, que reconheceu aos substituídos do SINDAFIS o direito à última parcela de 10% (dez por cento) da Gratificação de Incentivo à Fiscalização de Atividades Urbanas – GIUrb, com reflexos sobre as demais verbas de natureza salarial, determinando a aplicação de atualização monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança, conforme o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. No agravo, o Distrito Federal sustenta, em síntese, a inexigibilidade do título executivo judicial por violação ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal e à tese de repercussão geral fixada no Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, alegando que o acórdão exequendo afronta o entendimento de que qualquer reajuste remuneratório ou vantagem pecuniária depende cumulativamente de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Argumenta ainda que há incidência indevida de juros sobre juros na aplicação da Taxa SELIC após a Emenda Constitucional no 113/2021, o que configuraria anatocismo vedado pelo ordenamento jurídico. Sustenta, além disso, a existência de excesso de execução, bem como a necessidade de observância do Tema 28 do STF, segundo o qual não se pode expedir precatório ou requisição de pequeno valor enquanto pendente discussão sobre a exigibilidade da obrigação, por inexistir parcela incontroversa. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender o cumprimento de sentença e impedir a expedição de quaisquer requisitórios até o julgamento final do recurso. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela de urgência recursal formulado com fundamento no artigo 995, parágrafo único, e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Para a concessão da medida, é necessária a presença simultânea dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, não se evidencia situação de urgência real e concreta apta a justificar o deferimento do pleito liminar. O risco de dano alegado pelo agravante, consistente na possibilidade de expedição de precatório e pagamento de valores indevidos, apresenta natureza meramente eventual e reversível, sobretudo porque a execução movida contra a Fazenda Pública se submete a regime constitucional próprio, que prevê etapas processuais sucessivas e controle prévio de legalidade, afastando a possibilidade de prejuízo irreparável antes do exame do mérito recursal. As teses invocadas, como a alegada inexigibilidade do título por suposta ofensa ao Tema 864 do Supremo Tribunal Federal, a discussão sobre a metodologia de aplicação da Taxa SELIC após a Emenda Constitucional no 113/2021 e a alegação de excesso de execução, demandam análise aprofundada de matéria jurídica e contábil, incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência. Tais questões exigem o exame da ratio decidendi do acórdão exequendo, a interpretação do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a eventual incidência do artigo 22, §1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça e até mesmo o controle incidental de constitucionalidade desses dispositivos, o que não pode ser feito liminarmente. Ressalte-se que a alegação de excesso de execução pressupõe a conferência detalhada dos cálculos apresentados e a comparação com o título executivo, providências que não se compatibilizam com a fase liminar do agravo. Do mesmo modo, o pedido de suspensão da expedição de requisitórios com fundamento na inexistência de parcela incontroversa está intrinsecamente ligado ao mérito da impugnação e ao alcance das teses de inexigibilidade e excesso, devendo ser apreciado oportunamente pelo colegiado. Cumpre observar ainda que a concessão da medida requerida teria nítido caráter satisfativo, pois equivaleria a suspender integralmente os efeitos da decisão agravada e a paralisar o cumprimento de sentença antes mesmo da manifestação da parte contrária e da formação do juízo colegiado, o que é incompatível com o caráter excepcional da tutela provisória recursal. Registre-se, outrossim, que a controvérsia veiculada neste recurso, atinente à suposta inexigibilidade do título executivo, à aplicação da Taxa SELIC e à alegação de excesso de execução, já foi amplamente examinada por esta Corte em outros agravos de instrumento de idêntico teor, todos derivados do mesmo cumprimento individual da ação coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo SINDAFIS. Nessas oportunidades, a 8a Turma Cível, sob esta relatoria, firmou entendimento pela inexistência de ilegalidade ou inconstitucionalidade no título judicial e pela regularidade da metodologia de atualização pela SELIC, afastando, por consequência, a alegada afronta ao Tema 864 do STF. Diante dessa consolidação jurisprudencial e considerando a natureza repetitiva da matéria, deixo de adentrar de forma aprofundada no mérito nesta fase liminar, limitando-me à análise dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Dessa forma, ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo e considerando que as alegações do agravante exigem cognição exauriente e análise de mérito, não se justifica o deferimento da liminar pretendida. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator